Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCADOR. RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A retomada do imóvel em ação renovatória é consequência da não renovação, nos termos do art. 74, da Lei no 8.245/91. Assim, controvérsia acerca da possibilidade da possibilidade de despejo demanda instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente, devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem.
3. Agravo de instrumento não provido.